Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Estupro de vulnerável. Omissões e contradição. Inexistência. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), mas redimensionando a sua pena para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão e de contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
6. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos ou dispositivos apontados pela parte.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026260, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1665621, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/2/2023.